Tribunal: TJES
Processo: 5010482-41.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Divisão e Demarcação
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010482-41.2024.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PEDRO PAULO KAPITZKY
APELADO: ELIANA KAPITZKY MARQUES e outros (2)
RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVISÃO E DEMARCAÇÃO. HERANÇA. INVENTÁRIO EM CURSO. ALEGAÇÃO DE ATRIBUIÇÃO DE ÁREA INFERIOR NA PARTILHA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por herdeiro contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação autônoma de divisão e demarcação ajuizada antes da homologação da partilha no processo de inventário, sob o fundamento de ausência de interesse processual (interesse-adequação). O autor alegou ter recebido área inferior à devida e sem acesso adequado, pleiteando, liminarmente, a suspensão do inventário e, no mérito, a individualização de sua fração ideal. O juízo de origem entendeu que a pretensão deveria ser deduzida no bojo do processo sucessório, por ainda inexistirem quinhões formalmente atribuídos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por violação ao princípio da não surpresa (error in procedendo); e (ii) estabelecer se há interesse processual para o ajuizamento de ação de demarcação de imóvel por herdeiro antes da partilha no inventário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de intimação específica para manifestação sobre a extinção do processo não configura nulidade, pois o autor foi previamente instado, por despacho judicial, a esclarecer a adequação da via eleita, tendo apresentado manifestação sobre o tema. Assim, não há violação ao princípio da não surpresa (CPC, art. 10).

O ajuizamento de ação autônoma de demarcação pressupõe a existência de domínio individualizado sobre frações certas do imóvel, o que não se verifica enquanto a herança permanecer indivisa e o inventário não estiver encerrado com partilha homologada.

A discussão sobre eventual irregularidade na metragem ou localização da fração atribuída ao herdeiro deve ser solucionada no processo de inventário, mediante impugnação ao plano de partilha (CPC, arts. 647 e 652), sendo incabível antecipar tal definição por meio de ação de demarcação.

A tramitação do inventário com controvérsia pendente entre os herdeiros quanto à definição dos quinhões inviabiliza o interesse-adequação da via demarcatória autônoma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A prévia intimação do autor para esclarecer a adequação da via processual supre a exigência do contraditório prévio, afastando a nulidade por decisão surpresa.

A ação de demarcação é inadequada antes da homologação da partilha, pois o direito do herdeiro é, até então, fração ideal indivisa da herança.

A impugnação à definição do quinhão hereditário deve ocorrer no bojo do inventário, e não por meio de ação autônoma.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10, 330, 485, VI, 575, 647 e 652; CC, art. 1.791.

Jurisprudência relevante citada: TJRS, Apelação Cível nº 70025818394, Oitava Câmara Cível, Rel. Des. Rui Portanova, j. 25.09.2008.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO Nº 5010482-41.2024.8.08.0014

APELANTE: PEDRO PAULO KAPITZKY

APELADO:
ELIANA KAPITZKY MARQUES, MARIA DA PENHA KAPITZKY DIAS e JOSMAR LUIZ DIAS

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de Apelação Cível interposta por PEDRO PAULO KAPITZKY, contra a r. sentença ID. 14947810, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Colatina/ES, que, nos autos da “ação de divisão e demarcação”, ajuizada em desfavor de ELIANA KAPITZKY MARQUES, MARIA DA PENHA KAPITZKY DIAS e JOSMAR LUIZ DIAS, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual (interesse-adequação).

Em sua petição inicial (ID 14947789), o autor, ora apelante, narrou ser herdeiro de uma cota-parte de 24.580,00 m2 de um imóvel rural objeto de partilha nos autos do inventário nº 0003622-51.2020.8.08.0014. Alegou que o plano de partilha apresentado no referido inventário atribuiu-lhe área inferior à devida e com delimitações inadequadas, sem cercas definidas e sem acesso direto a via pública. Requereu, em sede liminar, a suspensão do processo de inventário e, no mérito, a procedência da ação para demarcar e dividir sua fração do imóvel.

Distribuído o feito inicialmente à 1ª Vara Cível de Colatina, o d. juízo proferiu despacho (ID 14947803) determinando que o autor esclarecesse o cabimento da demanda, sinalizando que, a princípio, a pretensão deveria ser dirimida no juízo do inventário.

O autor manifestou-se (ID 14947804), defendendo a adequação da via autônoma em razão da alta complexidade da questão e do conflito existente entre os herdeiros.

Posteriormente, o Juízo Cível declinou da competência para a 1ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões, onde tramita o inventário (ID 61444216).

Recebidos os autos, o juízo competente proferiu a r. sentença ora guerreada (ID 65418032), extinguindo o processo sem resolução do mérito por ausência de interesse processual, na modalidade adequação. Fundamentou que a ação de demarcação pressupõe condomínio estabelecido e delimitado, o que não ocorre antes de concluído o inventário e homologada a partilha, sendo o bojo do processo sucessório o local adequado para dirimir as controvérsias sobre o quinhão de cada herdeiro.

Inconformado, o autor interpôs o presente Recurso de Apelação (ID 14947812), sustentando, em síntese: (i) a ocorrência de
error in procedendo
, por violação ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC), uma vez que o processo foi extinto sem sua prévia intimação para se manifestar sobre a ausência de interesse processual; e (ii) a existência de
error in judicando
, pois, antes da partilha, a herança é regida pelas normas do condomínio (art. 1.791 do Código Civil), o que autoriza o ajuizamento de ação demarcatória autônoma por qualquer coerdeiro (art. 575 do CPC). Pugna pela anulação da sentença para que o feito tenha seu regular prosseguimento.

Não foram apresentadas contrarrazões, uma vez que a relação processual não foi triangularizada, não tendo havido a citação dos réus na origem.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

Ab initio
, defiro o requerimento de gratuidade de justiça efetuado pelo apelante, tendo em vista que presentes os requisitos para sua concessão, bem como foi deferida em primeiro grau.

A controvérsia recursal cinge-se a duas questões centrais: (i) a eventual nulidade da sentença por violação ao princípio da não surpresa; e (ii) a análise do interesse processual para o ajuizamento de ação de demarcação antes de finalizada a partilha em processo de inventário.

1. Da Preliminar de Nulidade por Decisão Surpresa (
Error in Procedendo
)

O apelante alega que a sentença é nula por ofensa ao princípio da não surpresa, sem que lhe fosse oportunizado o contraditório prévio sobre a causa da extinção do processo – a ausência de interesse processual.

Analisando os autos, verifica-se que, antes mesmo da declinação de competência, o Juízo da 1ª Vara Cível, por meio do despacho de ID 14947803, determinou expressamente a intimação da parte autora para "esclarecer o cabimento da presente demanda eis que,
primo ictu ocul
i, penso que a pretensão autoral deve ser dirimida no juízo do próprio inventário".

Tal determinação judicial foi clara ao apontar a exata problemática que, posteriormente, fundamentou a extinção do feito: a inadequação da via eleita. O autor, ciente da questão, apresentou sua justificativa na petição de ID 14947804.

Dessa forma, a tese de violação ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC) fica mitigada, pois o apelante teve ciência prévia e inequívoca sobre a dúvida do Poder Judiciário quanto à adequação da via processual, tendo, inclusive, exercido seu direito ao contraditório sobre o tema.

Ademais, tratando-se de extinção do processo sem resolução de mérito por inadequação da via, antes mesmo da citação da parte ré, o juiz pode julgar o feito de plano, nos termos dos arts. 330 e 485, VI, do CPC, especialmente após já ter oportunizado o esclarecimento sobre o ponto fulcral da decisão.

Portanto, afasto a preliminar de nulidade da sentença.

2. Do Mérito Recursal: Interesse Processual (
Error in Judicando
)

No mérito, a questão é saber se a ação de demarcação é a via adequada para que um herdeiro busque a delimitação de sua cota-parte antes de homologada a partilha no inventário.

É certo que, com o falecimento, a herança se transmite aos herdeiros e, até a partilha, o direito dos coerdeiros é indivisível, regulando-se pelas normas relativas ao condomínio, conforme dispõe o art. 1.791 do Código Civil. Contudo, trata-se de um condomínio
pro indiviso
, em que cada herdeiro possui uma fração ideal do todo, mas ainda não se sabe, juridicamente, qual bem ou porção específica comporá o seu quinhão.

A definição do quinhão hereditário – ou seja, a atribuição de bens determinados e individualizados a cada sucessor – é o objetivo precípuo do procedimento de inventário e partilha. O Código de Processo Civil estabelece um rito próprio para tanto, prevendo a fase de apresentação do esboço da partilha e a oportunidade para que as partes se manifestem sobre ele, resolvendo-se as reclamações antes do lançamento final da partilha nos autos (arts. 647 e 652 do CPC).

Impõe-se transcrever o teor do art. 652 do CPC/15, que expressamente prevê a necessidade de manifestação do Juízo acerca das reclamações sobre o plano de partilha:

Art. 652. Feito o esboço, as partes manifestar-se-ão sobre esse no prazo comum de 15 (quinze) dias, e, resolvidas as reclamações, a partilha será lançada nos autos.

É certo que, se o Magistrado entender que o esboço elaborado é adequado e respeita a igualdade dos quinhões, nada obsta a possibilidade de julgar a partilha naqueles termos – não simplesmente homologá-la. Entretanto, tal providência não dispensa a necessária, minuciosa e fundamentada análise das impugnações apresentadas, abrangendo todos os pontos de inconformidade suscitados.

No caso concreto, o próprio apelante afirma em sua inicial e em suas manifestações que há divergência sobre a metragem de sua cota-parte e que o esboço de partilha apresentado no inventário “não se encontra adequado, nem pacificado por todos os herdeiros". Ora, essa controvérsia sobre a definição do quinhão é matéria típica e central do processo de inventário, devendo ser resolvida naquela seara. Nesse sentido:

APELAÇÃO CIVEL. INVENTÁRIO. DISCORDÂNCIA ENTRE OS HERDEIROS. Previamente à deliberação da partilha, deve o julgador resolver os pedidos dos herdeiros acerca dos bens que devem constituir o quinhão de cada um. Existindo discordância entre os herdeiros, o feito poderá ser remetido ao partidor judicial para organização do esboço da partilha. Suprimidas essas etapas pelo juízo originário, é de ser desconstituída a sentença homologatória do plano de partilha. DERAM PROVIMENTO. (TJRS - Apelação Cível Nº 70025818394, Oitava Câmara Cível, Relator: Rui Portanova, Julgado em 25/09/2008)

A ação de demarcação, por sua vez, tem como pressuposto a existência de direitos dominiais já definidos sobre porções certas do imóvel, ainda que os limites físicos sejam confusos. Tentar demarcar fisicamente uma área antes de o juízo sucessório definir qual é, de direito, a área cabível a cada herdeiro, seria inverter a ordem lógica e processual. Primeiro, define-se o direito (o quê e quanto cabe a cada um); depois, se necessário, materializa-se esse direito no terreno.

O raciocínio sentencial está em harmonia com o sistema processual: é no inventário que as impugnações ao plano de partilha devem ser deduzidas e resolvidas. Somente após a homologação da partilha, com a definição dos quinhões, é que, persistindo a confusão de limites, caberia a ação de demarcação entre os agora condôminos de áreas certas e definidas.

3. Dispositivo

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a r. sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Por fim, deixo de aplicar a previsão contida no § 11 do art. 85 do CPC, eis que não houve a triangularização da relação processual e tampouco foram fixados honorários advocatícios na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto, respeitosamente.